Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0005084-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30242471) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 24739025):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE LIMITA A DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIA RECURSAL CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – FUNGIBILIDADE – INAPLICAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – VIA RECURSAL EXPRESSAMENTE DEFINIDA EM LEI – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – A decisão que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando o levantamento de valores incontroversos, possui natureza jurídica interlocutória, porquanto não resolve qualquer das matérias previstas nos artigos 485, 487 e 924 do CPC e não põe fim à fase satisfativa do processo, sendo, portanto, impugnável pela via do agravo de instrumento, a rigor do art. 1.015, parágrafo único do CPC. II - A fungibilidade recursal apenas pode ser invocada em circunstâncias nas quais o manejo de remédio processual equivocado consubstancia erro escusável e encontra respaldo em dúvida objetiva, caracterizada pela existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial relevante a respeito do recurso efetivamente cabível, não sendo admissível para convalidar erros grosseiros, como nos casos em que a via adequada encontra expressa previsão legal.” (AgR. 000508417.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019, Publicado DJE em 09/12/2019)
Alega violação aos artigos 537, §1o, inciso I e II, do Código de Processo Civil; e 412 do Código Civil, aduzindo a necessidade do reconhecimento ao excesso de execução e ao rateio dos honorários junto das custas processuais.
Recurso tempestivo (ID 30346980) e preparado (ID 30370963).
Contrarrazões juntadas conforme ID 31167975.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 30399950).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 537, §1o, inciso I e II, do Código de Processo Civil; e 412 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX